Tribunal: TJMT
Processo: 1016520-58.2025.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016520-58.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARCIA LUCIANE LANGE SILVEIRA - CPF: 833.554.489-15 (RECORRIDO), NAGEM GEORGES ABDUL AHAD ZACARIAS - CPF: 047.088.791-56 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO SILVEIRA - CPF: 712.734.769-72 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ÓRGÃO:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Nº RECURSO:

1016520-58.2025.8.11.0002.

ORIGEM:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE.

EMBARGANTE/EMBARGADO:
MÁRCIA LUCIANE LANGE SILVEIRA E CÉSAR AUGUSTO SILVEIRA.

EMBARGADO/EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.

RELATOR:

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

DATA DE JULGAMENTO
: 26/2 A 2/3/2026.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE ITBI. BASE DE CÁLCULO. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 55 DA LEI Nº 9.099/1995. INAPLICABILIDADE DO ART. 85, § 8º, DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelas partes contra acórdão da Turma Recursal que negou provimento a recurso inominado do ente municipal, mantendo sentença que o condenou à restituição de valor pago a maior a título de ITBI, calculado sobre base diversa da prevista para leilão extrajudicial, bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios e à aplicação do art. 85, § 8º, do CPC; (ii) estabelecer se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao afastar a incompetência absoluta do Juizado Especial e a tese de preço vil; e (iii) determinar se houve omissão quanto à caracterização da operação como leilão extrajudicial para fins de base de cálculo do ITBI.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

A fixação dos honorários advocatícios em percentual sobre o valor da condenação observa regra específica do art. 55 da Lei nº 9.099/1995, o que afasta a aplicação subsidiária do art. 85, § 8º, do CPC.

A alegação de aviltamento da verba honorária revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, inexistindo omissão a ser suprida.

A competência dos Juizados Especiais é definida pelo proveito econômico efetivamente pretendido, que, em ação de repetição de indébito tributário, limita-se ao valor a ser restituído.

A controvérsia sobre a base de cálculo do ITBI foi devidamente enfrentada, com aplicação do entendimento do STJ no Tema 1113, segundo o qual, em leilão extrajudicial, o tributo incide sobre o valor do lance vencedor.

A tese de preço vil não se aplica a leilão extrajudicial regularmente realizado, sendo inaplicável o conceito próprio da hasta pública judicial.

A caracterização da operação como leilão extrajudicial decorre da análise da natureza jurídica do negócio comprovado nos autos, sendo irrelevante a denominação constante da guia de recolhimento do tributo.

Inexistem omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:

A existência de regra específica no art. 55 da Lei nº 9.099/1995 afasta a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC na fixação de honorários advocatícios no âmbito dos Juizados Especiais.

Em ação de repetição de indébito tributário, a competência do Juizado Especial é aferida pelo valor do tributo cuja restituição é pretendida.

No leilão extrajudicial, a base de cálculo do ITBI corresponde ao valor do lance vencedor, sendo inaplicável a tese de preço vil própria da hasta pública judicial.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/1995, arts. 48 e 55; CPC, arts. 292, II, 1.026, § 2º, e 891; CTN, art. 148; Lei Municipal nº 1.178/1991, art. 42.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1113; Turma Recursal, N.U. 1012732-33.2025.8.11.0003, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, j. 11 a 15.12.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelas partes contra acórdão proferido por esta Turma Recursal, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso inominado interposto pelo município de Várzea Grande e manteve a sentença que condenou o ente público à restituição de R$ 1.385,18, pagos a maior a título de ITBI, condenando, ainda, o ente municipal em honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

O processo teve origem em ação de repetição de indébito tributário ajuizada pelos reclamantes, que adquiriram imóvel em leilão extrajudicial pelo valor de R$ 100.741,08. O município, contudo, utilizou como base de cálculo do ITBI o valor venal de R$ 170.000,00, constante do cadastro imobiliário.

Em suas razões recursais, os reclamantes alegam omissão no acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios, que foram arbitrados em 15% sobre o valor da condenação (R$ 1.385,18), resultando em R$ 207,78.

Sustentam que tal valor configura aviltamento da remuneração profissional e requerem a aplicação do art. 85, §8º, do CPC, com fixação por equidade.

Por sua vez, o município alega contradições e omissões no acórdão, requerendo efeito suspensivo e infringente.

Nesse contexto, sustenta: a) incompetência absoluta dos Juizados Especiais, pois o valor controvertido seria de R$ 69.258,92; b) omissão quanto à tese de preço vil, alegando que o valor da arrematação (R$ 100.741,08) corresponde a apenas 38% do valor venal; e c) que a operação não se caracterizou como leilão extrajudicial, mas como simples compra e venda com alienação fiduciária.

Não houve apresentação de contrarrazões pelos reclamantes e o ente municipal apenas reiterou os termos da petição do ID 333433386 como contrarrazões (ID 338331365).

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, deixo de conceder o efeito suspensivo pleiteado pelo recorrente, visto que não configura a hipótese delineada pelo art. 43,
caput
, da Lei 9.099/95.

Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 48 da Lei nº 9.099/95, constituem instrumento processual destinado a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão judicial.

No caso em análise, os reclamantes alegam omissão quanto à aplicação do art. 85, §8º, do CPC na fixação dos honorários advocatícios, pleiteando a majoração do valor arbitrado por equidade. Contudo,
não
se verifica a existência da alegada omissão.

O acórdão embargado aplicou corretamente o disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95, que estabelece o percentual de
até
20% sobre o valor da condenação ou da causa para fixação dos honorários advocatícios em caso de recurso improvido.

A fixação dos honorários em 15% sobre o valor da condenação está em consonância com os parâmetros legais específicos do microssistema dos Juizados Especiais. A existência de regra específica na Lei nº 9.099/95 afasta a aplicação subsidiária do art. 85, §8º, do CPC.

O princípio da simplicidade que rege os Juizados Especiais também se aplica à fixação dos honorários advocatícios, sendo o critério percentual sobre o valor da condenação uma forma objetiva de estabelecer a verba honorária, em consonância com os princípios da celeridade e economia processual que norteiam este microssistema.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, nem à modificação do julgado. Conforme precedente desta Corte:

"
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. INAPLICABILIDADE DO ART. 85, §8º, DO CPC DIANTE DE REGRA ESPECÍFICA DA LEI 9.099/1995. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS
." (N.U 1012732-33.2025.8.11.0003, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, j. 11 a 15/12/2025)

O que se verifica, na verdade, é a insatisfação dos embargantes com o resultado do julgamento no tocante ao valor dos honorários, pretendendo, por via transversa, a modificação do julgado, o que não é possível pela via estreita dos embargos de declaração.

Quanto aos embargos opostos pelo município, verifica-se que também visam à rediscussão da matéria já decidida, sob o pretexto de sanar omissões e contradições, vejamos:

a) Da alegada incompetência absoluta
:

O acórdão embargado enfrentou
expressamente
a preliminar de incompetência absoluta, rejeitando-a com fundamento claro: a controvérsia não versa sobre o valor do imóvel, mas sobre o montante do ITBI cobrado. O proveito econômico pretendido pelos autores limita-se à restituição do valor pago a maior, que se mantém dentro dos limites de alçada dos Juizados Especiais.

A tentativa de redefinir o valor da causa com base na diferença entre o valor venal e o valor da arrematação
não
encontra amparo legal.

O art. 292, II, do CPC refere-se ao valor do ato controvertido quando se discute sua validade ou modificação, o que não é o caso dos autos. Aqui, discute-se a restituição de tributo pago indevidamente, sendo o valor da causa corretamente fixado no montante da repetição pretendida.

b) Da alegada omissão quanto ao preço vil
:

O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada a questão da base de cálculo do ITBI, aplicando o Tema 1113 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e a legislação municipal específica (art. 42 da Lei Municipal nº 1.178/1991).

A tese de "preço vil" apresentada pelo município não foi omitida, mas implicitamente rejeitada ao se reconhecer que, nas arrematações em leilão extrajudicial, a base de cálculo do ITBI corresponde ao valor do maior lance alcançado no certame,
conforme
expressamente
previsto na própria legislação municipal
.

O conceito de preço vil, aplicável à hasta pública judicial (art. 891 do CPC),
não
se confunde com o valor de mercado alcançado em leilão extrajudicial regularmente realizado.

O valor da arrematação em leilão extrajudicial reflete as condições de mercado do certame,
não cabendo ao fisco arbitrar unilateralmente valor superior sem a instauração de processo administrativo próprio, nos termos do art. 148 do CTN
.

c) Da alegada descaracterização do leilão
:

A alegação de que a operação não se caracterizou como leilão extrajudicial, mas como simples compra e venda,
não foi demonstrada nos autos
.

Os documentos juntados pelos autores comprovam a aquisição por meio de leilão extrajudicial, sendo
irrelevante
a denominação constante da guia de ITBI.

O que importa é a natureza jurídica da operação efetivamente realizada, e não a forma como foi descrita pelo próprio município no documento de arrecadação tributária.

Quanto ao prequestionamento alegado pelo embargante, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE
. RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA
. (TJRS – Recurso Cível Nº 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei).

Em ambos os casos, verifica-se que os embargantes buscam, por meio dos embargos de declaração, rediscutir matéria já decidida e modificar o julgado, finalidade incompatível com a natureza deste recurso.

O acórdão embargado não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Todas as questões relevantes foram devidamente apreciadas e fundamentadas, com aplicação dos princípios que regem os Juizados Especiais e da jurisprudência consolidada do STJ.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, conforme pacífico entendimento jurisprudencial. Sua finalidade é integrar a decisão quando houver vício que comprometa sua clareza ou completude, o que não ocorre no caso em análise.

Por essas razões, conheço dos embargos de declaração, pois tempestivos, e, no mérito,
REJEITO-OS
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

Por fim, advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, em caso de recurso manifestamente protelatório.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026